Tribunal: TJDFT
Processo: 0723288-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR DA CAUSA. ORDEM LEGAL. FIXAÇÃO. PERCENTUAL ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, além de outros comandos – direcionados a outros réus –, julgou improcedentes os pedidos em relação ao banco Pan S/A e, como consequência, condenou o autor ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor deste, fixados em 10% (dez por cento) de 1/3 (um terço) do valor atribuído à causa, considerando o polo passivo formado por três réus.
2. Como regra geral, a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais segue uma ordem de preferência, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Assim, diante da improcedência da ação em face do apelado e à míngua de condenação/proveito econômico em desfavor deste, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar o valor da causa.
3. O art. 85, §2o, do CPC é enfático ao estabelecer limite mínimo aos parâmetros percentuais no arbitramento da verba honorária, isto é, 10% (dez por cento), inviabilizando a fixação de percentual inferior à margem prevista.
4. Recurso conhecido e desprovido.